Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TGD. AUTISMO. HORÁRIO ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/11. PREENCHIMENTO. RENÚNCIA À OPÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. DESNECESSIDADE. DECRETO DISTRITAL 25.324/2004. INAPLICABILIDADE. PODER NORMATIVO. EXORBITÂNCIA.
1. Da legislação nacional e distrital, em especial do art. 61, caput, II, e §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11, infere-se que, para ter direito a horário especial, o servidor público distrital genitor de criança com deficiência deve comprovar apenas i) ter dependente com deficiência ou com doença falciforme e ii) a necessidade da redução da jornada por junta médica oficial.
2. In casu, a impetrante do mandado de segurança comprovou os requisitos legais para amparar seu pleito por meio de perícia médica oficial.
3. O poder normativo (ou regulamentar) da Administração Pública decorre da lei e a ela encontra-se estritamente vinculado, como toda a atividade administrativa, não podendo criar direito novo ou estabelecer obrigações ou vedações não fixadas pelo legislador.
4. A vedação para concessão do regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores que possuam carga horária reduzida por força de legislação específica, prevista no art. 3o, I, do Decreto no 25.324/2004, extrapolou o exercício do poder regulamentar, razão por que não deve ser aplicada ao caso.
5. Remessa necessária conhecida e improvida.